Tribunal: TJDFT
Processo: 0707347-43.2025.8.07.0019
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0707347-43.2025.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ALBERTO LOPES APELADO: BANCO OLE CONSIGNADO S.A. D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposta por CARLOS ALBERTO LOPES contra o teor da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito atuante na 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas - DF, que, em autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – processo no 0707347-43.2025.8.07.0019, proposto em face do BANCO OLÉ CONSIGNADO S.A., INDEFERIU a petição inicial e EXTINGUIU o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC/2015. Nas razões do recurso, a parte autora, ora recorrente, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, INDEFERIDA na origem. No entanto, entendo que os autos não contém elementos suficientes aptos a demonstrar sua hipossuficiência econômica, de modo a justificar a concessão do benefício de plano. No mais, destaca-se, subsiste, nos autos, suspeita de se tratar de demanda predatória, proposta sem o conhecimento do representado. Nesse cenário, intime-se a parte autora, ora recorrente, CARLOS ALBERTO LOPES, para que, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, junte aos autos Declaração de Hipossuficiência Econômica, assinada de próprio punho, cópia da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, contracheques, extratos bancários, e demais documentos atualizados, de modo que se possa concluir, de forma inconteste, a impossibilidade de custear os encargos do processo. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator